Tribunal: STF
Processo: HC 250935
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do Superior Tribunal Militar — STM, que negou provimento à Apelação Criminal 7000286-26.2024.7.00.0000/AM, nos termos da seguinte ementa:



    APELAÇÃO. RECURSOS. DEFESA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CERCEAMENTO DE DEFESA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE MATERIAL. CRIME IMPOSSÍVEL. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM. RECURSO DO MPM. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Preliminar de Incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis. A Constituição da República, em seu art. 124, expressamente conferiu à Justiça Militar da União a competência para processar e julgar os crimes militares definidos em lei. À luz da legislação penal castrense, em especial dos incisos I e III do art. 9º, não remanesce qualquer dúvida quanto à competência desta Justiça para julgar civis quando presentes as circunstâncias elencadas nas alíneas do inciso III. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.



    2. Preliminar de não conhecimento do Apelo do Ministério Público Militar por falta de interesse de agir. O Ministério Público, para além da sua função acusatória, também figura como fiscal da lei, na defesa da ordem jurídica, conforme autorização constitucional. Assim, revela-se o interesse do MPM na impugnação da Sentença ao visualizar possível ilegalidade na decisão. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.



    3. Preliminar de remessa do feito à instância de origem em face do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O ANPP é um instituto inserido exclusivamente no Código de Processo Penal comum, sendo uma opção deliberada do legislador ordinário quando da edição da Lei 13.964/19. A falta de instituto similar no CPPM não significa que exista lacuna que deva ser suprida por força de outro dispositivo legal, tendo em vista que o ANPP é incompatível com esta Justiça Especializada. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.



    4. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa ante a negativa de prestação jurisdicional. A motivação sucinta não deve ser confundida com ausência de fundamentação, essa, sim, apta a ensejar a nulidade por contrariar o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.



    5. Verifica-se que a conduta do acusado não preencheu os requisitos elencados no art. 39 do CPM, pois não existia perigo certo e atual, tampouco situação de inexigibilidade de conduta diversa provada. A simples alegação de dificuldade financeira não é condição apta a ensejar o reconhecimento do estado de necessidade, sendo imprescindível ao réu comprovar o motivo da excepcionalidade de sua conduta.



    6. A tese da atipicidade material consistente no crime impossível, ante a necessidade de verificação dos documentos e de falsificação grosseira, não encontra respaldo nos autos. As declarações entregues pelo Apelante à OM tinham força probante e valiam por si sós, tanto é assim que por quatro períodos escolares ele permaneceu percebendo a pensão militar a que tinha direito, não existindo, portanto, a necessidade de verificação perante a Instituição de Ensino. A descrição fática deixa claro que as declarações adulteradas, entregues em janeiro e em julho de 2020, foram plenamente aptas a ludibriar a Administração Militar, não se tratando de falsificação grosseira. Há de se destacar que o crime de falsidade (crime-meio) foi pressuposto do estelionato, sendo por ele absorvido, pois teve o propósito específico da obtenção da vantagem ilícita.



    7. Deve ser afastada a tese de ausência do elemento subjetivo, pois o dolo do crime de estelionato está no induzimento ou na manutenção de outrem em erro, a fim de obter vantagem ilícita. O apelante, dolosamente, deixou de comunicar à Organização Militar o trancamento da faculdade, bem como apresentou declarações de matrícula falsas para induzir a Administração em erro, com o objetivo de obtenção de vantagem ilícita, consistente na pensão militar para filho universitário com até 24 anos de idade. Portanto, presentes as elementares do tipo descrito no art. 251 do CPM.



    8. A insatisfação do MPM com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal comum, deve ser provida, pois é incabível no âmbito desta Justiça Especializada. A jurisprudência dominante é assente de que a Lei nº 9.174/98, que trata das penas restritivas de direitos, alterou somente o Código Penal comum, não se estendendo ao Código Penal Militar.



    Desprovimento do Apelo defensivo e provimento do Apelo ministerial.



    Decisão por unanimidade (doc. 3 p. 75 — grifei).



    Neste habeas corpus, a Defensoria sustenta:



    E a jurisprudência deste STF – Supremo Tribunal Federal – vem dizendo e firmando pela aplicabilidade deste inovador instituto na Justiça Militar da União.



    No caso de o ANPP não ser aplicado na Justiça Militar da União tem-se violação ao princípio da isonomia, vez que a norma que estabelece o Acordo, Lei 13.964/2019, que alterou o Código de Processo Penal, não fez qualquer restrição quanto à sua aplicação para processos militares.



    Não há justificativa para que os jurisdicionados sujeitos à Justiça Militar da União sejam privados da possibilidade de negociar um Acordo de Não Persecução Penal, quando aqueles que são submetidos a Justiça comum podem ter o benefício.



    Considere, em conjunto com a isonomia, os princípios da legalidade e da ampla defesa porque a Lei nº 13.964/2019 não exclui a aplicação do ANPP nos processos da Justiça Militar da União.



    E, aí, esta Suprema Corte, STF, está sendo instado a interpretar a Lei 13.964/2019, para aplicar o Acordo de Não Persecução Penal para a Justiça Militar da União porque a Constituição de 1988 assegura a igualdade de tratamento dos cidadãos.



    O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), introduzido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é um mecanismo ou acordo pré-processual celebrado entre o Ministério Público e o investigado ou acusado, que deve estar assistido por Advogado constituído ou Defensor Público. Seu principal objetivo é reduzir a judicialização excessiva de crimes de menor gravidade, promovendo uma justiça mais ágil, eficaz e eficiente, buscando diminuir a sobrecarga do sistema judiciário e a população carcerária, sem a necessidade de persecução penal.



    O ANPP oferece uma alternativa ao processo penal para casos em que a pena mínima prevista em abstrato seja inferior a quatro anos e não haja violência ou grave ameaça envolvida. Preenchendo certos requisitos, o jurisdicionado pode evitar o prosseguimento da ação penal. Exatamente a situação deste caso de interesse do Sr. Gabril Amorim Belém.



    Análise recente da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, tem mostrado a aceitação desse ‘Acordo’ na Justiça Militar da União, com base no art. 3º, do Código de Processo Penal Militar.



    O mecanismo surge como uma forma de resolução consensual de conflitos, permitindo a extinção da punibilidade em troca do cumprimento de determinadas condições.



    O caso deste processo atende aos requisitos objetivos e subjetivos para a proposição ANPP, eis que a disposição do Art. 28-A, do Código de Processo Penal aponta que é possível a concessão do citado acordo, desde que pese contra o jurisdicionado a alegação da prática delito com pena mínima inferior a quatro anos, o que resta demonstrado pelo teor da Denúncia oferecida.



    Quanto aos demais requisitos, de se destacar que o suposto crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, consoante demonstrou toda a instrução processual (doc. 1, pp. 9-10).



    Ao final, requer:



    01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 1924 , caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do Superior Tribunal Militar, publicado em 21/11/2024, Evento 38, Apelação nº 7000286-26.2024.7.00.0000, ao que se requer a determinação do retorno dos autos à instância ad piso com abertura de vista ao Parquet Milicien/Manaus/AM para que se manifeste, fundamentadamente, sobre o instituto consensual introduzido no ordenamento jurídico brasileiro nominado de ANPP, já que presentes todos os requisitos previstos no art. 28-A, Código de Processo Penal comum;



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia:



    2.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração;



    2.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; e,



    03. - que sejam considerados juntados como instrução deste petitório os autos da Apelação nº 7000286-26.2024.7.00.0000 e a Ação Penal Militar nº 7000187-55.2022.7.12.0012/AM que podem ser acessados no sistema e-PROC da Justiça Militar da União; e,



    04. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente (doc. 1, pp. 26-27).



    É o relatório. Decido.



    Quanto à incidência do art. 28-A do Código de Processo Penal — CPP, que trata do acordo de não persecução penal, a decisão impugnada assentou o seguinte:



    3ª PRELIMINAR DA DEFESA: NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR



    Também como preliminar, a DPU, em duas arguições distintas - Acordo de Não Persecução Penal e Acordo de Não Persecução Penal na Presente Causa -, “[...] requer seja remetido os autos ao órgão superior do Ministério Público Federal para reexame e propositura do Acordo de Não Persecução Penal, na forma dos precedentes colacionados e com fulcro no parágrafo 14, do artigo 28-A, do CPP.” (Evento 1, RAZAPELCRIM2, fl. 22).



    Inicialmente, a Defesa discorre sobre o benefício introduzido no ordenamento pátrio por meio da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Destaca que o CPPM é omisso quanto ao tema, mas esta Corte possui entendimento de ser inaplicável o acordo ao processo penal, ante o princípio da especialidade castrense.



    Contudo, a combativa DPU discorda, ao destacar que não existe instituto semelhante no CPPM que afaste seu uso e, por esse motivo, pode ser aplicado, subsidiariamente, por força do art. 3º, “a”, do CPPM.



    [...]



    O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um instituto inserido exclusivamente no Código de Processo Penal comum, sendo uma opção deliberada do legislador ordinário quando da edição da Lei 13.964/19.



    A matéria já foi objeto de inúmeras análises por esta Corte, que entendeu por sua inaplicabilidade nesta Justiça especializada, resultando no entendimento sumular deste E. Superior Tribunal Militar, in verbis:



    SÚMULA Nº 18 - (DJe N° 140, de 22.08.2022) "O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União".



    A falta de instituto similar no CPPM não significa que exista lacuna que deva ser suprida por força de outro dispositivo legal, tendo em vista que o ANPP é incompatível com esta Justiça Especializada.



    Nesse sentido, destaco trecho do elucidativo voto do Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, lançado na Apelação nº 7000016-02.2024.7.00.0000, in verbis:



    [...]



    Assim, tendo em vista a inaplicabilidade do referido instituto nesta Justiça especializada, não cabe a esta Corte, a pedido do réu, determinar o envio dos autos ao órgão superior do MPM para reexame da recusa efetuada pelo membro do Ministério Público da primeira instância, nos termos do § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal comum.



    [...]



    Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defesa para remessa dos autos ao Órgão superior do Ministério Público Militar para o reexame e a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, por falta de amparo na lei processual penal castrense (doc. 3, pp. 83-86).



    Compreendo que a decisão impugnada está em descordo com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade, em tese, de aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal também aos processos de competência da Justiça Militar. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º, DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.



    1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.



    2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM).



    3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes.



    4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União).



    5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário.



    6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais (HC 232.254/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/5/2024).



    Com a mesma compreensão, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: Habeas Corpus 249.468/AM, da minha relatoria, DJe 3/12/2024; Recurso Ordinário em Habeas Corpus 249.020/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/11/2024; Habeas Corpus 246.656/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14/10/2024; Habeas Corpus 245.943 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14/10/2024, entre outros.



    Quanto ao momento de oferecimento do referido acordo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, fixou a seguinte tese:  



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator (grifei).  



    No caso, aparentemente, estão atendidos os pressupostos fixados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos itens 2 e 3, antes referidos.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, no regime aberto e com sursis pelo prazo de 2 anos, pelo crime de estelionato (art. 251 do Código Penal Militar — doc. 3, p. 95).



    Ademais, em consulta ao andamento processual da Apelação Criminal 7000286-26.2024.7.00.0000/AM no site do STM, cujo acórdão é questionado nesta impetração, verifiquei a condenação ora impugnada ainda não transitou em julgado.



    Ante o exposto, e considerando que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar ao Ministério Público Militar, no STM, que verifique, no caso concreto, se o paciente reúne as condições estabelecidas pelo art. 28-A, do Código de Processo Penal, e manifeste-se motivadamente sobre o cabimento ou não do acordo em questão.  



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator